Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela impetrante em face da decisão que afirmara a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando termo à impetração, em relação à sua pessoa, e, outrossim, indeferira a medida antecipatória postulada, aos agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Outrossim, cumpra a Secretaria o consignado na parte final do provimento agravado, viabilizando o trânsito da impetração. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator